Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705035-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE NETTO PINTO DE CASTRO AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP DECISÃO 1. O credor agrava contra capítulo do ato judicial da 21a Vara Cível de Brasília (id 55740397), que, em cumprimento de sentença, esclareceu não subsistir ordem de penhora a ser executada e determinou a expedição de ofícios aos Juízos em que efetuadas penhoras nos rostos dos autos, solicitando informações sobre a disponibilidade de crédito para satisfação da penhora. Inicialmente defende a tempestividade do recurso, porque a decisão teria sido publicada em 22/01/24. Afirma que no acórdão no 1.651.965 que julgou o AGI 0717704-18.2020.8.07.0000, interposto pelo agravado, assentou a possibilidade de penhora no faturamento da empresa quando não for possível localizar outros bens para satisfazer a execução e que, nos respectivos declaratórios, foi reconhecido que o pedido de penhora de faturamento não se tratava de pedido subsidiário, mas cumulativo. Alega, em suma, que ocorrendo pronunciamento de instância superior sobre a temática envolvendo a penhora do faturamento da empresa, resta configurado o fenômeno da decisão substitutiva, devendo o Juízo a quo se submete à decisão de segunda instância. Aponta perigo de dano na possibilidade de suspensão do processo por não localização de bens. Requer a tutela de urgência para suspensão dos autos, até julgamento do AGI. 2. O ato judicial agravado foi publicado em 07/12/23 (quinta-feira), conforme certidão id 180902616, cujo conteúdo o agravante teve ciência na mesma data, conforme consulta ao PJe, aba “expedientes”. Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 11 subsequente (segunda-feira) e o final, em 31/01/24 (quarta-feira), considerando o feriado de 08/12/23 (Lei no 11.697/08, art. 60, III) e o recesso forense entre 20/12/23 e 20/01/24 (CPC 220). Não obstante, o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 09/02/24 (id 55488047), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Portanto, o recurso é intempestivo. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR